Tribunal: STF
Processo: HC 251008
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-12
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 970.791.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A sentença ainda manteve a prisão preventiva anteriormente decretada. 



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi parcialmente deferida para “determinar a imediata remoção do réu para vaga compatível com o regime semiaberto”.



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que limitou-se a solicitar informações ao Juízo de origem. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da custódia preventiva. 



    Argumenta que “a fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva”. Aduz que “o paciente é primário, portador de bons antecedentes criminais, possuindo residência fixa, e doença gravíssima, além de que o crime não foi cometido sobre violência ou grave ameaça”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto e do que mais consta nos autos, requer desta Augusta Corte, com a juntada de todas as peças processuais, requer-se: 



    I - A concessão da medida liminar para conceder ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, substituindo a segregação por medidas cautelares diversas da prisão preventiva, eis que que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena, sendo que o entendimento exarado pelo Douto Julgador caminha em sentido contrário ao entendimento jurisprudencial e, contraria princípio da proporcionalidade, uma vez que o Paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e doença gravíssima, devendo-se, por imperativo de Direito, Justiça e Política Criminal, ser expedido em favor deles ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO; 



    II - No mérito, após a juntada das informações, a serem requisitadas se necessário, e, acostado o Zeloso Parecer do Ministério Público Estadual, seja concedida a ordem impetrada, mesmo que de ofício, para o fim de, convalidar a medida liminar, aplicando outras medidas cautelares diversas da prisão ao paciente em atenção a jurisprudência consolidada de ser incompatível a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena. 



    III - Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente habeas corpus, requer, ante a manifesta e flagrante ilegalidade demonstrada, aliado a contrariedade ao entendimento jurisprudencial pacificado, seja concedido a ordem de ofício, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 654, §2º, e artigo 647-A do CPP.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado. Por oportuno, transcrevo a decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, que deverá esclarecer se foi compatibilizada a prisão cautelar do paciente com o regime de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória. 



    As informações deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos. 



    Após, remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Por fim, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.”



     



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 12 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente